Tribunal: TJSP
Processo: 2053413-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053413-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
TELLES RODRIGO GONÇALVES e Paciente JANIO JASEM CORDEIRO
PEREIRA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JÚRI/EXEC./INF. JUV. DO FORO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2053413-93.2020.8.26.0000 - Franca
2
VOTO No 48887
“HABEAS CORPUS” No 2053413-93.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: TELLES RODRIGO GONÇALVES
PACIENTE: JANIO JASSEM CORDEIRO PEREIRA
COMARCA: FRANCA
AÇÃO PENAL No 1504823-73.20149.8.26.0196
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado TELLES RODRIGO GONÇALVES
em favor de JANIO JASEM CORDEIRO PEREIRA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara do Júri da Comarca de
Franca,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1504823-73.2019.8.26.0196.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente é portador de apneia, problema respiratório que
faz com que ele fique sem respirar por até 90 segundos
durante o sono, necessitando utilizar o equipamento CPAP,
cujo uso é proibido pela Secretaria da Administração
Penitenciária.
Argumentando com a Resolução no
62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2053413-93.2020.8.26.0000 - Franca
3
subscritor da inicial afirma que Janio está inserido no grupo de
risco de pessoas que não podem ser contaminadas com o
coronavírus, em razão de sua saúde fragilizada, bem como em
razão de sua avançada idade (maior de cinquenta anos).
O impetrante conclui aduzindo que
a instrução processual já se encerrou, de maneira que a soltura
do paciente a esta altura não acarreta risco à ordem pública ou
ao correto desenvolvimento do processo, e que, diante do atual
cenário, deve prevalecer o direito à saúde e à vida.
Busca, o advogado, a concessão da
ordem para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão
domiciliar.
Sem liminar (fls. 26/28 e 69/70),
vieram informações (fls. 32/33 e 34/38), seguidas de
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 74/79).
É o relatório.
Consulta realizada no processo de
origem revela que o paciente foi pronunciado para ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por infração ao
disposto no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal (por duas vezes - vítimas Cleonice e Vitória),
e por infração ao artigo 121, caput, c.c. com o artigo 61, inciso
II, alínea “h”, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2053413-93.2020.8.26.0000 - Franca
4
Penal (vítima Oscarlino).
Na decisão foi indeferido o direito
de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“O acusado permanecerá preso e
não poderá recorrer em liberdade, pois persistem os motivos
que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Não há
nos autos qualquer documento médico que demonstre que o
acusado seja acometido por comorbidades que o coloquem no
grupo de risco mais suscetível aos efeitos do novo coronavírus.
Demais disso, nada garante que, se solto, não venha a praticar
outro crime de gravidade semelhante, até mesmo contra as
mesmas vítimas, ou que se coloque em local desconhecido
pelo juízo, furtando-se a aplicação da Lei Penal.”.
Ressalta-se que o estado de saúde
do paciente, que seria portador de apneia, não autoriza a
revogação da prisão preventiva.
Com
efeito,
há
nos
autos
informação da Secretaria da Administração Penitenciária
noticiando que o paciente está em bom estado geral de saúde
e que não apresenta qualquer sinal de problema respiratório (fl.
38).
Com essa informação, nada indica
que o paciente integre o grupo de risco da Covid-19 ou mesmo
que sua situação clínica recomenda a sua colocação em prisão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2053413-93.2020.8.26.0000 - Franca
5
domiciliar.
Nesse
contexto,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator